Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. SERVIDORA PÚBLICA. GDF. LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS. POSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. CONSTITUCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO. INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO NO DISPOSITIVO. OCORRÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Constatada omissão no dispositivo do acórdão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em virtude da gratuidade de justiça concedida à Embargante em primeira instância, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar o vício.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos.